Tribunal: STF
Processo: Rcl 75268
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Homero Figueiredo Lima e Marchese, contra decisão proferida pelo Relator do Processo 0133884-70.2024.8.16.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por suposta ofensa às ADIs 6.524, 6.688 e 6.674.



    Consta da exordial o seguinte contexto fático:



    “O autor ajuizou uma ação popular no último mês de dezembro de 2024 para evitar que o presidente da Câmara dos Vereadores de Maringá, Paraná, Mário Hossokawa, então no quarto biênio consecutivo à frente da instituição, concorresse a uma nova reeleição para o cargo, em desobediência a entendimento deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. Na inicial da ação popular, o autor comprovou os sucessivos mandatos do réu com informações divulgadas no próprio site da Câmara Municipal:



    (...)



    A ação, no entanto, foi julgada liminarmente improcedente em 1º grau. O autor imediatamente apelou da decisão, apresentando também, com base no art. 1.102, § 4º, do CPC, um pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso. Distribuído à 5ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná, o pedido, contudo, foi negado. 



    Assim como ocorrera em 1º grau, o Tribunal de Justiça do Paraná realizou interpretação incorreta do entendimento desta Suprema Corte sobre a possibilidade de reeleição para as Mesas do Poder Legislativo, o que foi consolidado após longas discussões em diversas ações de controle concentrado de constitucionalidade, em especial nas ADIs nº 6524, 6688 e 6674. 



    O réu, então, foi reeleito presidente da Câmara de Vereadores de Maringá no último dia 01 de janeiro de 2025 para um quinto mandato consecutivo:



    (...)



    Reclama-se nesta oportunidade da decisão proferida pelo Exmo. Sr. Desembargador Ramon de Medeiros Nogueira, da 5ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná, no mov. 11 dos autos nº 0133884-70.2024.8.16.0000. 



    A decisão negou o pedido de atribuição de efeito ativo à apelação. A decisão permitiu indevidamente uma nova reeleição do réu à presidência da Câmara de Maringá, ao valer-se de interpretação incorreta do entendimento deste Egrégio Supremo Tribunal Federal sobre o assunto (...).” (eDOC 1, pp. 2/4)



    Diante disso, aduz que, em razão de uma interpretação equivocada, o Tribunal reclamado chancelou a candidatura do ora beneficiário, Mario Massao Hossokawa, para concorrer à reeleição da Presidência da Câmara Municipal de Maringá, fato que culminou em seu quinto mandato consecutivo de Presidente do Poder Legislativo local.



    Nesses termos, aduz que “Mario Hossokawa já havia se reelegido uma vez após o marco temporal. Ou seja, ele já havia sido beneficiado pela modulação de efeitos realizada pelo Tribunal. O réu não poderia, assim, pleitear uma segunda reeleição consecutiva após o marco, o que acabou conseguindo indevidamente”. (eDOC 1, p. 12)



    Sustenta, desse modo, ofensa ao marco temporal estabelecido para aplicação do entendimento sobre as reeleições das Mesas das Casas Legislativas, sobretudo em razão dos termos lançados no julgamento da ADI 6.674, na qual esta Corte decidiu que “a composição da Assembleia Legislativa do Mato Grosso, eleita para o biênio 2019-2020 e reeleita para o biênio 2021-2022, somente poderia concorrer a mais uma reeleição, para o biênio 2023-2024, sendo-lhe vedado uma segunda reeleição para o biênio 2025-2026”. (eDOC 1, p. 13)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, bem como determinar o “afastamento do réu Mário Hossokawa da presidência da Câmara Municipal de Maringá, posição para a qual se elegeu no último dia 01 de janeiro de 2025 para um quinto biênio consecutivo”. (eDOC 1, p. 21)



    Na data de 21.1.2025, deferi o pedido liminar para suspender imediatamente os efeitos da decisão reclamada e determinar o afastamento de Mario Massau Hossokawa da Presidência da Câmara Municipal de Maringá, até o julgamento final da presente reclamação. (eDOC 15, ID: 9239645a). A referida decisão liminar foi referendada pela Segunda Turma na Sessão Virtual de 28.2.2025 a 11.3.2025.



    A Câmara Municipal de Maringá interpôs agravo interno, postulando a concessão de tutela provisória de urgente para suspender os efeitos da decisão liminar e, subsidiariamente, a manutenção do Vereador Mário Massao Hossokawa no cargo de Presidente. (eDOC 18, ID: f64f46bd). Diante do não cabimento do apelo, este foi recebido como pedido de reconsideração, o qual restou indeferido (eDOC 32, ID: c5906c9c). Posteriormente, também apresentou contestação pugnando pela improcedência da reclamação (eDOC 36, ID: 7c0564b5)



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 33, ID: fd03daf9).



    Citado, o beneficiário Mário Massao Hossokawa apresentou contestação argumentando, em suma, que “a eleição que foi realizada no dia 1º/01/2021 não pode ser considerada para fins de inelegibilidade do vereador Mário Massao Hossokawa, pois se trata de eleição realizada em data anterior ao marco zero fixado pelo Supremo (marco temporal de 07/01/2021)”. Ao final, ostentou os seguintes pleitos:



    “(i) julgar totalmente improcedente a demanda, reconhecendo que o vereador Mário Massao Hossokawa pode ser reeleito para o cargo de presidente relativo ao biênio 2025-2026, cessando imediatamente os efeitos da medida liminar deferida pelo Ministro Gilmar Mendes. 



    (iii) condenar o reclamante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando, nos termos da legislação aplicável.” (eDOC 46, ID: 6ebfcc52)



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer assim ementado:



    “Constitucional. Eleitoral. Reclamação. Alegação de contrariedade às ADIs 6524, 6688 e 6674. Reiteradas reeleições no âmbito dos órgãos diretivos das Casas Legislativas. Juízo de retratação exercido pelo magistrado de primeiro grau, que reformou a decisão extintiva, determinou o prosseguimento da ação popular e concedeu medida liminar para afastar o presidente da Câmara Municipal. Perda do objeto. 



    – Requer-se o não conhecimento da reclamação.” (eDOC 68, ID: b0b0507f)



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, ao contrário do alegado pela Procuradoria-Geral da República, entendo que não ocorreu a perda do objeto da reclamação. 



    Isso porque, conforme consta das informações prestadas pela autoridade reclamada, o Juiz de primeiro grau apenas reconsiderou sua decisão e, consequentemente, prejudicou o recurso de apelação, em virtude da decisão liminar proferida nos presentes autos, confira-se:



    “Ocorre que o MM. Juiz de Direito de primeiro grau exerceu juízo de retratação, infirmou a sentença extintiva, determinou o prosseguimento do processo e, em ratificação à decisão da Excelsa Corte proferida na Reclamação 75.268-PR, concedeu a liminar pleiteada para afastar da presidência o vereador corréu; a conferir:



    ‘Ante o exposto, exerço o juízo de retratação ao qual alude o art. 332, § 3º, do Código de Processo Civil, para o fim de revisar a sentença de improcedência liminar proferida nos autos em mov. 10.1 e determinar o prosseguimento da presente ação popular, ficando aqui ratificada, para todos os fins, a liminar concedida pelo egrégio Supremo Tribunal Federal no âmbito da Reclamação n. 75268/PR, que ordenou o imediato afastamento do réu Mário Massao Hossokawa da Presidência da Câmara Municipal de Maringá.



    Fica, portanto, prejudicado o recurso de apelação interposto pelo autor da presente em mov. 13.1”.



    Dessa forma, entendo que ainda é necessária a apreciação do mérito da demanda. 



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso versado, aduz o reclamante, em suma, ofensa às ADIs 6.524, 6.688 e 6.674.



    Sobre o tema, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão de julgamento realizada em 7.12.2022, ao analisar as ações diretas de inconstitucionalidade 6.688/PR, 6.698/MS, 6.714/PR e 7.016/MS firmou entendimento sobre a reeleição de membros das Mesas de Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores consubstanciado nas seguintes balizas:



     



    (i) o art. 57, § 4º, da Constituição Federal não consiste em preceito de observância obrigatória por Estados e Municípios, que podem optar por mimetizar o modelo federal ou permitir a reeleição de membros da Mesa Diretora, observadas as limitações impostas pelo princípio republicano;



    (ii) a eleição dos membros das Mesas das Casas Legislativas estaduais e municipais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandatos consecutivos referirem-se à mesma legislatura;



     



    (iii) a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto; e



     



    (iv) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação da Mesa da Casa Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, de modo que não serão consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 07.01.2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. (Grifos nossos)



    Como se vê, as teses firmadas expressamente preservam as composições das Mesas eleitas antes de 7.1.2021, data de publicação da ata de julgamento da ADI 6524/DF, de minha relatoria, desconsiderando-as para fins de inelegibilidade, de modo que a partir do mencionado precedente os parlamentares têm direito de forma linear a apenas uma recondução ao mesmo cargo.



    No entanto, esta Corte, no julgamento da ADI 6674/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes (DJe 15.3.2024), revisitou a questão referente à regra de transição definida no julgamento das referidas ADIs, a fim de consolidar critérios objetivos, graduais e transparentes para aferição da nova hipótese de inelegibilidade decorrente da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Consta do Acórdão que, foi julgado procedente o pedido para fixar interpretação conforme à Constituição ao art. 24, § 3º, da Constituição do Estado de Mato Grosso, bem como ao art. 12, § 1º, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, no sentido de possibilitar uma única reeleição sucessiva aos mesmos cargos da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, mantidas as composições eleitas antes da publicação da ata de julgamento da ADI 6.524 (07/01/2021), e acolheram, igualmente, a consolidação das seguintes teses de julgamento: 



    (i) a eleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandatos consecutivos referirem-se à mesma legislatura; 



    (ii) a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto; 



    (iii) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação da Mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524 (7.1.2021), de modo que serão consideradas para fins de inelegibilidade, apenas as composições do biênio 2021-2022 e posteriores, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal.



    Eis a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIOS REPUBLICANO E DEMOCRÁTICO. NECESSÁRIA ALTERNÂNCIA NO PODER. POSSIBILIDADE DE UMA ÚNICA REELEIÇÃO SUCESSIVA PARA O MESMO CARGO NA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRESENÇA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA E INTERESSE SOCIAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 



    1. A consagração da independência dos Poderes pela Constituição Federal estabeleceu como regra básica, em relação ao Poder Legislativo, a livre e autônoma escolha de seus órgãos dirigentes, que deverão ser eleitos pelo sufrágio de todos os seus membros, sem qualquer ingerência dos demais poderes. 



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 6524, sinalizou a modificação do entendimento que admitia a previsão, pelas Constituições estaduais, de reeleições ilimitadas para os cargos diretivos das Assembleias Legislativas. 



    3. Os princípios Republicano e Democrático exigem alternância no Poder, não se admitindo a possibilidade de reeleições sucessivas para os mesmos cargos nas mesas diretoras dos órgãos legislativos, mas apenas uma única reeleição para o mandato subsequente. 



    4. Aplicação das teses fixadas nos julgamentos das ADI 6688, 6698, 6714 e 7016 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j. 07/12/2022), de modo a, reconhecendo a presença de razões de segurança jurídica e interesse social, permitir a manutenção da composição da Mesa de Assembleia Legislativa eleita antes da publicação da ata de julgamento da ADI 6524 (07/01/2021). 



    5. Ação Direta julgada procedente. Interpretação conforme à Constituição Federal.”



    Na oportunidade, expus que a fórmula da retroatividade limitada preserva na exata medida as posições jurídicas anteriores ao pronunciamento do Supremo Tribunal Federal e elucida a incidência da gradualidade nas situações jurídicas concretas: a composição atual da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa deve ser mantida, assegurada aos seus membros uma única reeleição aos mesmos cargos, independentemente da legislatura e das composições que antecederam ao julgamento do Supremo Tribunal Federal (ADI 6524/DF). 



    Esse foi o critério explicitamente adotado no julgamento das ADIs 6688/PR, 6698/MS, 6714/PR e 7016/MS e que, com todas as vênias a eventual entendimento em sentido contrário, melhor concilia as exigências de gradualidade, objetividade e transparência, constituindo parâmetro facilmente compreensível e operacionalizável pelas assembleias.



    Assentei que seria pertinente desdobrar esses critérios de solução intertemporal à luz da cronologia das eleições ao comando das Casas Legislativas estaduais. Os parlamentares da legislatura 2019-2022 foram eleitos em 2018, sendo certo que a composição da Mesa Diretora divide-se nos biênios 2019-2020 e 2021-2022.



    Levando em consideração que o julgamento da ADI 6524/DF foi encerrado no fim do primeiro biênio, em dezembro de 2020, e a ata de julgamento foi publicada já no início de 2021, ou seja, às portas do segundo biênio, de modo que no marco temporal fixado por esta Corte a maior parte das composições de Mesas Diretoras há muito já estavam eleitas.



    A solução, então, preconizada no julgamento das ADIs 6688/PR, 6698/MS, 6714/PR e 7016/MS – e daí a utilização da terminologia retroatividade limitada – foi considerar a composição do segundo biênio da legislatura (2021-2022) como a primeira eleição para fins de contagem da inelegibilidade, independentemente das composições anteriores.



    Por conseguinte, todos aqueles que compunham Mesas Diretoras no segundo biênio (2021-2022) têm direito à reeleição no biênio 2023-2024, vedada nova recondução ao mesmo cargo no biênio seguinte. Trata-se de regra simples, objetiva e facilmente operacionalizável, evitando que a nova jurisprudência alcance situações consolidadas muito antes do precedente formado no julgamento da ADI 6524/DF.



    A par desse aspecto, essa regra de transição, ao computar a composição da Mesa Diretora no biênio 2021-2022 para fins de contagem da inelegibilidade, longe está de esvaziar o precedente desta Corte, conciliando-o, sim, com o postulado da segurança jurídica.



    Dessa maneira, restou assentado no julgamento da ADI 6674/MT que serão consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições do biênio 2021-2022 e posteriores.



    Pois bem.



    No caso em tela, verifica-se que a composição da Mesa da Diretora da Câmara de Vereadores do Município de Maringá/PR para o biênio 2025-2026 fora eleita na Sessão Solene de Instalação da 18ª Legislatura, realizada em 1º.1.2025, consolidando a recondução do Vereador Mário Massao Hossokawa, ora beneficiário, à Presidência da Câmara Municipal.



    Segundo consta do autos, o Presidente reeleito assumiu seu 5º mandato consecutivo à frente da direção do órgão, porquanto vinha ocupando o posto nos biênios de 2017-2018, 2019-2020, 2021-2022 e 2023-2024.



    A autoridade reclamada, ao indeferir pedido de concessão de efeito ativo ao recurso interposto, entendeu que “embora o réu Mario Massao Hossokawa tenha exercido a presidência da Câmara de Vereadores de Maringá nos biênios de 2017-2018; 2019-2020; 2021- 2022, as mencionadas composições não podem ser consideradas para fins de inelegibilidade, considerando que após a data de 7/1/2021 (marco temporal), o requerido Mario foi eleito para a presidência da Câmara de Vereadores de Maringá apenas na legislatura de 2023/2024, ou seja, por apenas um único período”. (eDOC 9, ID: 22f109540)



    Ora, entendo que tal decisão afronta ao entendimento alçado pelo Plenário desta Corte, no sentido que a regra de transição impõe o cômputo da composição da Mesa Diretora no biênio 2021-2022 para fins de contagem da inelegibilidade, permitida apenas uma reeleição ou recondução sucessiva ao mesmo cargo da Mesa Diretora.



    Diante de todo o contexto apresentado, entendo que a reeleição sucessiva do Vereador Mario Massao Hossokawa ao cargo de Presidente da Câmara Municipal de Maringá ao quinto biênio consecutivo, ofende ao entendimento estabelecido no julgamento das ADIs 6688/PR, 6698/MS, 6714/PR e 7016/MS, que assentaram a impossibilidade de reeleição ilimitada ao mesmo cargo da mesa diretora do Poder Legislativo, sobretudo em razão dos parâmetros temporais estabelecidos na ADI 6674.



    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar o afastamento definitivo de Mario Massao Hossokawa da Presidência da Câmara Municipal de Maringá, no biênio 2025-2026, em razão da ofensa ao decidido nas ADIs 6688, 6698, 6714, 7016 e 6674. 



    Comunique-se, com urgência, à Câmara Municipal de Maringá/PR.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente